Tribunal: TCU
Processo: 032.904/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1547/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.904/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Manoelina de Fatima Ferreira (XXX.971.886-XX); Roseli de Oliveira Paiva (XXX.197.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.